Tribunal: TJPA
Processo: 0814561-35.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814561-35.2025.8.14.0040

APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A

APELADO: ANTONIO CARLOS SILVA BAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 485, VI, DO CPC (AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INÉRCIA). EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. REQUERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇOS (SISBAJUD, INFOJUD, SIEL) PENDENTE DE ANÁLISE. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
. EXTINÇÃO PREMATURA. HIPÓTESE QUE, SE FOSSE O CASO, CONFIGURARIA ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III). IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA (§1º DO ART. 485). AUSÊNCIA DE FORMALIDADE ESSENCIAL. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão, sob fundamento de falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC) decorrente de suposta inércia e desinteresse no prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se a extinção do feito por suposto desinteresse/inércia, quando há pedido pendente de pesquisa de endereços pelos sistemas conveniados (INFOSEG, SIEL, etc.) e sem a prévia intimação pessoal da parte autora, deve ser mantida, ou se a hipótese atrai a nulidade da sentença por
error in procedendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Da fundamentação errônea e pendência de pedido:
O processo foi extinto com base na ausência de interesse (art. 485, VI, do CPC). Todavia, a parte autora havia peticionado requerendo diligências concretas para localização do réu (consulta aos sistemas conveniados), pedido este não apreciado pelo juízo
a quo
antes da extinção. A existência de requerimento pendente afasta a presunção de desinteresse.
4.
Da necessidade de intimação pessoal:
Ainda que o magistrado entendesse haver paralisação injustificada, a inércia processual caracteriza abandono da causa (art. 485, III), o que atrai a obrigatoriedade da intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias (§1º), formalidade esta não observada nos autos.
5.
Nulidade:
A extinção do processo sem a apreciação de pedidos de diligência e sem a intimação pessoal da parte autora viola o princípio da cooperação, o devido processo legal e a primazia do julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com análise do pedido de busca de endereços.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por inércia ou abandono da causa (art. 485, III, CPC) exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias.

Não cabe a extinção do processo por falta de interesse de agir ou abandono quando há requerimento pendente de apreciação formulado pela parte autora visando a localização do réu (sistemas conveniados).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0814561-35.2025.8.14.0040

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.

APELADO: ANTONIO CARLOS SILVA BAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária movida em face de
ANTONIO CARLOS SILVA BAIA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Na origem, a instituição financeira ajuizou a demanda visando a retomada do bem alienado fiduciariamente. No curso do feito, sobreveio a sentença que extinguiu o processo sob o argumento de que a inércia da parte autora enseja a extinção por falta de interesse no prosseguimento, nos seguintes termos:

"Trata-se de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A, em face de ANTONIO CARLOS SILVA BAIA...
O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos processuais depende essencialmente do impulso processual expendido pelas partes ou interessados, cuja inércia enseja a extinção do processo sem resolução de mérito...
Ora, para o processo ser efetivo e eficaz, o impulso processual depende do interesse da parte. Caso o interessado não demonstre vontade e interesse em prosseguir com o feito, resta ao juízo determinar o arquivamento dos autos ante o desinteresse na causa...
ANTE O EXPOSTO, extingo o processo sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais remanescentes."

Juiz(a) de direito - 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas

(documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001)

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese:
a) A nulidade da sentença, vez que a extinção por inércia ou abandono deve observar estritamente o disposto no art. 485, §1º, do CPC, exigindo-se a intimação pessoal da parte, o que não ocorreu;
b) Que não houve inércia ou desinteresse, pois a Apelante peticionou nos autos requerendo diligências para a localização do réu, as quais não foram apreciadas pelo Juízo;
c) A inaplicabilidade da extinção imediata, pugnando pela cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da parte adversa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação.

Da fundamentação errônea e da ausência de intimação pessoal

O cerne da questão reside na correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentada no artigo 485, VI, do CPC (falta de interesse de agir), sob a justificativa de que a parte autora manteve-se inerte, caracterizando desinteresse no prosseguimento do feito.

Todavia, a análise dos autos revela que a sentença merece reforma.

Primeiramente, observa-se que a Apelante não permaneceu inerte de modo a justificar a medida extrema de extinção. Conforme se verifica no caderno processual, antes da prolação da sentença, a parte autora havia formulado pedido expresso visando a localização do endereço do réu, no Id 34035760.

Ocorre que tal requerimento não foi apreciado pelo Juízo
a quo
, que proferiu a sentença de extinção ignorando a diligência solicitada. A existência de pedido pendente de análise, voltado justamente a viabilizar a citação e o prosseguimento do feito, afasta a caracterização de inércia ou falta de interesse de agir. O magistrado tem o dever de apreciar os pedidos formulados pelas partes antes de extinguir o processo, sob pena de
error in procedendo
e violação ao princípio da cooperação.

Ademais, ainda que se considerasse a existência de paralisação processual, a fundamentação utilizada na sentença (art. 485, VI - falta de interesse) mostra-se equivocada para a situação fática descrita (inércia). A inércia da parte em promover os atos e diligências que lhe incumbem configura, tecnicamente,
abandono da causa
, hipótese prevista no inciso III do art. 485 do CPC.

Nesse cenário, para que o feito seja extinto com base no abandono, a legislação processual impõe uma formalidade essencial e inafastável: a intimação pessoal da parte.

O § 1º do art. 485 do CPC é claro ao dispor:

"Art. 485. (...)
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

No caso concreto, constata-se que
não houve a intimação pessoal
da parte autora para suprir a suposta falta de andamento em 5 (cinco) dias. A ausência desta formalidade gera a nulidade da sentença. Não se pode presumir a falta de interesse (inciso VI) para contornar a exigência legal da intimação pessoal exigida para o abandono (inciso III).

Nesse sentido, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:
"A inércia das partes não gera a extinção automática do processo, sendo indispensável a intimação pessoal da parte para que supra a falta em 5 dias (art. 485, § 1º, do CPC)."

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica sobre o tema:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. (...) SENTENÇA ANULADA. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determina o § 1º do art. 485 do CPC. 2. A ausência de intimação pessoal da parte autora configura erro de procedimento, impondo-se a anulação da sentença." (TJPA, precedente desta 3ª Turma).

Portanto, ao extinguir o feito ignorando o pedido de consulta aos sistemas conveniados (SIEL, INFOSEG, etc.) e sem promover a intimação pessoal da parte autora, o Juízo de origem incorreu em erro que deve ser sanado por esta instância revisora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença de 1º grau guerreada e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido de pesquisa de endereços pendente e observância das formalidades legais (intimação pessoal) para eventual extinção por inércia, se for o caso futuro.

É como
VOTO
.

Belém/PA, data do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026